Tribunal: TCU
Processo: 042.846/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012 (no da TCE no sistema: 2182/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Danilo Vidal de Miranda, Prefeito Municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, referentes ao exercício de 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento de mérito, em relação ao Município de Trairão-PA, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU, excluindo-se o ente municipal da relação processual; 9.2. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) do arquivamento do presente processo, no que tange exclusivamente ao Município de Trairão-PA, e informar que, caso a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) venha a detectar alguma irregularidade na prestação de contas, instaure um novo processo de Tomada de Contas Especial; 9.3. considerar revel o responsável Danilo Vidal de Miranda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Danilo Vidal de Miranda, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/9/2012 500,00 2/10/2012 1.300,00 17/12/2012 1.548,50 17/12/2012 1.635,00 29/8/2012 1.435,00 25/10/2012 800,00 25/10/2012 920,00 Valor atualizado do débito (com juros) em 18/2/2023: R$ 15.254,64. 9.5. aplicar ao responsável Danilo Vidal de Miranda, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8 enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social ou ao órgão que lhe tenha sucedido e ao responsável, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social ou ao Órgão que lhe tenha sucedido e ao responsável, que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Pará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.